Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-52.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Insurgência defensiva. Não conhecimento. O prazo para interposição do recurso de apelação criminal é de 05 (cinco) dias (artigo 593, "caput", do Código de Processo Penal), excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. O réu respondeu ao processo em liberdade e constituiu advogado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Insurgência defensiva. Não conhecimento. O prazo para interposição do recurso de apelação criminal é de 05 (cinco) dias (artigo 593, "caput", do Código de Processo Penal), excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. O réu respondeu ao processo em liberdade e constituiu advogado particular. Assim, é desnecessária sua intimação pessoal quanto ao teor da r. sentença (artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal). Entendimento prevalecente no E. Superior Tribunal de Justiça. O advogado constituído do acusado foi intimado da r. sentença, via imprensa oficial, em 01.03.2023, porém somente interpôs o recurso em 11.04.2023. É o apelo, portanto, intempestivo. Aliás, ainda que se considerasse o início do prazo recursal como sendo o dia útil subsequente à intimação pessoal do réu, em 23.03.2023, seria o apelo, de todo modo, considerado como apresentado fora do prazo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
APELO NÃO CONHECIDO.